Tribunal: STF
Processo: Rp 1463
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI N. 8.228, DE 12.11.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, QUE AUTORIZOU CONSULTA PLEBISCITARIA, NO DISTRITO DE
CIDREIRA, MUNICÍPIO DE TRAMANDAI, RS, INCLUINDO AREAS DE OUTROS
MUNICÍPIOS. SUSPENSA A EFICACIA DA LEI N. 8.228/1986, POR DECISÃO
DO STF, DEU-SE, A SEGUIR, A REVOGAÇÃO DO DIPLOMA IMPUGNADO, PELA
LEI N. 8.384, DE 06.10.1987, DO REFERIDO ESTADO. NÃO HAVENDO,
DESSA MANEIRA, RESULTADO QUALQUER EFEITO DA LEI N. 8.228/1986, ATÉ
SUA REVOGAÇÃO, JULGA-SE PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO.